Tribunal: TJMT
Processo: 1025162-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025162-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Propriedade Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MARILSON ALVES DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 016.192.641-02 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), MONICA ALVES DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 314.117.891-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – AFASTADA – MÉRITO – MORA COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

C
omprovado o envio da notificação ao devedor/Agravado no endereço por ele fornecido, consoante estabelece a regra do artigo 2o, § 2.o do Decreto 911/69, não há falar em ausência de prova da constituição do devedor fiduciário em mora.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1025162-02.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARILSON ALVES DE OLIVEIRA AMORIM
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1051936-43.2020.8.11.0041, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida pela Agravada estão ausentes, haja vista que não foi comprovada a constituição do devedor em mora nos moldes estabelecidos no § 2.o, do art. 2.o, do Decreto 911/69, bem como do Verbete Sumular n.o 72 do STJ.

Assevera que não foi constituído em mora em razão porque a notificação extrajudicial encaminhada ao seu endereço (o mesmo constante no contrato celebrado) foi devolvida ao remetente com a seguinte informação:
“número inexistente”
.

Inconformado, o Agravante alega que a decisão merece reforma, pois além de ferir a legislação vigente, gera para ele risco de dano grave e de difícil reparação, pois poderá perder o veículo alienado fiduciariamente.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que o veículo apreendido seja restituído à sua posse. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja cassada a decisão recorrida.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 68822995).

Em seguida, o Recorrente apresentou pedido de reconsideração (ID 70064991), que foi recebido como recurso de Agravo Interno (ID 70302491).

O Banco Itaucard S.A apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 73696950), bem como contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 73696952).

Na sequência, os autos foram remetidos à PGJ para manifestação (ID 74367495), sendo emitido parecer pelo desprovimento do recurso (ID 75067466).

Assim, foi proferido acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno (ID 80271980).

Na sequência, proferi decisão monocrática, com fundamento na Súmula 568 do STJ, em que neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (ID 85494456).

Renitente, o Agravante interpôs recurso de Agravo Interno (ID 87911966), alegando que a decisão monocrática está em desconformidade com o entendimento pacífico deste E. Tribunal de Justiça, bem como que a Relatora sequer teria enfrentado a matéria alegada no recurso.

Contrarrazões sob o ID 90755985, com preliminar de prejudicialidade, ante a ausência de impugnação específica.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo Interno (ID 92506958).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que
a instituição financeira Agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face do Agravante sustentando que firmaram Contrato de Financiamento com cláusula de Alienação Fiduciária sob o n.o 30410-286118633, aditado na data de 15/09/2020, para a aquisição de um veículo, marca FIAT, modelo ARGO DRIVE 1.0, R$ 33.325,02 (trinta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e dois centavos) a ser pago em 14 (quatorze) prestações de R$ 1.018,65 (mil e dezoito reais e sessenta e cinco centavos) e que o Requerido/Agravante está inadimplente desde a 1.a prestação vencida em 15/09/2020.

O pedido liminar de busca e apreensão foi deferido, o que deu azo à interposição do recurso de Agravo de Instrumento pelo Recorrente.

Nas razões recursais, alegou que não houve comprovação da sua constituição em mora, o que considera requisito essencial para o ajuizamento da pretensão inicial.

Afirmou que reside no mesmo endereço indicado no contrato, tanto que o mandado de apreensão do veículo foi cumprido naquele local, de modo que a constrição objeto dos autos não poderia ser efetivada.

Reforça que diante da falta de prova da sua constituição em mora, a demanda deve ser extinta, nos termos do artigo 485, inciso IV, § 3.o, do CPC.

Por meio de decisão monocrática, indeferi a tutela recursal pleiteada sob o fundamento de que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço declinado pelo próprio devedor/Agravante no contrato firmado com a instituição bancária Agravada.

Colaciono parte da decisão,
verbis
:

“(...) O Recurso comporta análise e julgamento monocrático, com fundamento no Enunciado Sumular 568 do STJ, eis que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema.

A decisão combatida foi proferida no bojo da Ação de Busca e Apreensão no 1051936-43.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, e consiste no deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Ao que se extrai do caderno processual, a instituição financeira Agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face do Agravante sustentando que firmaram Contrato de Financiamento com cláusula de Alienação Fiduciária sob o n.o 30410-286118633, aditado na data de 15/09/2020, para a aquisição de um veículo, marca FIAT, modelo ARGO DRIVE 1.0, R$ 33.325,02 (trinta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e dois centavos) a ser pago em 14 (quatorze) prestações de R$ 1.018,65 (mil e dezoito reais e sessenta e cinco centavos) e que o Requerido/Agravante está inadimplente desde a 1.a prestação vencida em 15/09/2020.

O pedido liminar de busca e apreensão foi deferido, o que deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, o Agravante defende que “NÃO SE CONFIGURA A CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR, quando a Notificação Extrajudicial enviada por meio de Carta Registrada é devolvida por motivo de localidade ‘número inexistente’, sem o competente protesto com notificação por EDITAL, por ser incapaz de constituir em mora o Devedor Fiduciante, pelo fato de não haver o esgotamento dos meios para a localização do Requerido”.

Pondera que a constituição em mora se trata de requisito essencial para o ajuizamento da pretensão inicial e a sua ausência deve ensejar a extinção da ação, nos termos do artigo 485, inciso IV, § 3.o, do CPC.

É cediço que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3o do Decreto-lei no 911/69.

Com efeito, a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911, dar-se-á por iniciativa do credor, mediante a notificação do devedor por carta registrada com aviso de recebimento, “não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Sob esse enfoque, a norma vigente, em conjunto com o Verbete Sumular 72 do STJ, estabelecem que a comprovação da mora é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem.

Na hipótese, apesar da notificação extrajudicial ter sido devolvida pelo motivo "número inexistente" (ID 67748462 - pág. 23), constata-se que foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio devedor na Cédula de Crédito Bancário 30410-286118633, qual seja: Rua A, n.o 10, Quadra 09, Bairro Nova Conquista, Cuiabá/MT (ID 67748462 – pág. 20).

Portanto, comprovado o envio da notificação ao devedor/Agravado no endereço por ele fornecido, consoante estabelece a regra do artigo 2o, § 2.o do Decreto 911/69, não há falar em ausência de prova da constituição do devedor fiduciário em mora.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1125547/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 21/03/2019. Publicado em 28/03/2019).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1472737 SC 2019/0080739-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2019).

Ademais, mesmo que a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante no contrato tenha sido devolvida, a vinda do devedor/Agravante nos autos por meio do vertente Agravo de Instrumento, caracteriza a sua constituição em mora, eis que efetivamente tomou ciência da constrição que lhe fora imposta pelo Juízo a quo.

No tocante à alegação de que o número do contrato tenha constado erroneamente na notificação, tenho que insuficiente a alegação para descaracterizar a constituição em mora do Agravante, eis que a numeração existente no contrato se refere ao número da operação, de controle interno do banco, enquanto que a numeração constante na notificação se refere ao número correto do contrato, tanto que essa numeração coincide com a anotada no Extrato de Financiamento (ID 67748462 – pág. 18), onde constam os dados pessoais do Agravante, do veículo financiado e da operação de crédito.

Por fim, o Agravante defende que “o banco Credor não juntou aos autos o A.R JC879998755BR que comprova a notificação pessoal da Embargante, tratando-se de comprovantes DIVERSOS, não havendo como atrelar o A.R juntado aos autos ao A.R certificado pelo banco credor”.

Ocorre que o A.R. encaminhado ao endereço do Agravante encontra-se colacionado no ID 67748462 – pág. 23, e nele constam o nome e endereço do Agravante, não havendo que se falar em nulidade decorrente de comprovante diverso ou ausência de comprovante.

Inconformado, o Recorrente interpôs o vertente Agravo Interno, objetivando a reforma do
decisum.

Preliminar

Ao contrarrazoar, o Recorrido alega que o Apelo interposto não enfrenta a decisão vergastada, situação essa que ofende o Princípio da Dialeticidade Recursal.

“Exa.(s), observe (m) que, novamente, neste Agravo Interno, o Agravante não se direcionou a combater, especificamente, todos os fundamentos da decisão guerreada, mas, tão somente, aborda, novamente, o tema/matéria de seu próprio Agravo de Instrumento, outrora interposto, ainda fala em decisões “anteriores”, não vinculantes, de casos semelhantes, que, como cediço, vem sendo alinhadas/atualizadas conforme o mais recente/atual entendimento de nossas Cortes Superiores.

Se não bastasse, em relação aos elementos do A.R., afirmou, em letras “garrafais”, que: “...SUA EXCELÊNCIA A RELATORA SEQUER ENFRENTOU A MATÉRIA. (...)”

Insta salientar que, apesar da renitência dos pedidos, as insurgências trazidas nas razões recursais não estão desassociadas dos fundamentos da sentença.

Afastada a preliminar aventada.

Mérito

Pois bem. Apesar de o Agravante alegar que a decisão não analisou os argumentos apresentados no recurso, verifica-se que foram esclarecidos todos os pontos necessários, sendo considerado, ao final, a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do agravante, tendo em vista que consta nos autos o A.R. encaminhado ao endereço do agravante, nos termos do contrato firmado entre as partes.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese inserida no Instrumental aqui foi repetida.

Vale consignar, que o Agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora, utilizando da via recursal para reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra aceitável.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO - COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e regular intimação para pagamento, acarreta a deserção do recurso.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
(Agravo Interno n.o 0009717-59.2014.8.11.0003. Relator Des. Jose Zuquim Nogueira. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020. Publicado em 16/03/2020). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – REDISCUSSÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.
Se na hipótese não se verificar qualquer tipo de vulnerabilidade, técnica, jurídica, fática ou informacional, por se tratar de empresa de grande porte do ramo de transportes, a qual possui tanta aptidão quanto a agravante para produzir as provas necessárias à demonstração do seu direito, não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus probatório. “A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes.” (STJ, REsp no 836823/PR).
(Agravo Interno n.o 1013705-07.2019.8.11.0000. Relator Des.a Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020, Publicado em 16/03/2020). (sem destaques no original)

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume a decisão unipessoal combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021